Tribunal: TJPA
Processo: 0097117-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097117-38.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA ALVES MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097117-38.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA ALVES MARTINS.

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS; EDSON ROSAS JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXPECIONAL AUTORIZADA. DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTE QUEDOU-SE DILIGENTE PARA QUE A REQUERIDA FOSSE CITADA.

DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Apelação Cível interposta por ANA PAULA ALVES MARTINS contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 56.614,32, decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário no valor originalmente contratado de R$ 35.000,00. A apelante sustenta: (i) nulidade da citação por edital; (ii) ocorrência de prescrição intercorrente; e (iii) necessidade de juntada da via original do título.

II. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de meios razoáveis de localização da parte, e os autos revelam múltiplas tentativas de citação postal, citação por hora certa, diligências via INFOJUD e expedição de cartas AR, todas infrutíferas, legitimando o uso da citação ficta.

III. A prescrição intercorrente não se configura quando a ação é ajuizada dentro do prazo legal e a demora na citação decorre de fatores alheios ao autor, que adotou sucessivas e diligentes tentativas de localização da parte ré, afastando qualquer alegação de inércia.

IV - A juntada da via original da cédula de crédito bancário não constitui requisito indispensável à propositura ou ao julgamento da ação de cobrança quando há documentos suficientes para comprovar a relação jurídica, a contratação e a inadimplência, não havendo alegação consistente de pagamento, quitação ou duplicidade.

VII- Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual condenou a parte ora apelante ao pagamento de R$56.614,32 (cinquenta e seis mil seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), valor previsto na Cédula de Crédito Bancário, firmada entre as partes.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097117-38.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA ALVES MARTINS.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS; EDSON ROSAS JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ANA PAULA ALVES MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, processo número 0097117-38.2016.8.14.0301, movida por
BANCO BRADESCO S/A.

Narra-se na inicial que a instituição bancária é credora da requerida de uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil). Contudo, não houve o pagamento integral da dívida, motivo pelo qual o débito atualizado a ser pago é de R$ 56.614,32 (cinquenta e seis mil seiscentos e quatorze e trinta e dois centavos).

Foi determinada a citação da requerida (ID 25240677 - Pág. 10).

O Aviso de Recebimento retornou com a anotação “Endereço insuficiente” (ID

25240679 - Pág. 2).

A instituição bancária forneceu novo endereço à realização da citação (ID

25240679 - Pág. 6).

O AR voltou com a anotação “ausente” (ID 25240681 - Pág. 9).

Diante disso, em virtude de a requerida estar ausente no endereço que constava na inicial, pleiteou-se a citação por hora certa (ID

25240682 - Pág. 3). O pedido foi deferido (ID 25240682 - Pág. 5).

Foi juntada certidão atestando a impossibilidade de citação da requerida, pois o número da casa não foi encontrado na passagem indicada (ID 25240683 - Pág. 5).

O Banco Bradesco requereu a pesquisa de endereço em nome dos executados junto ao sistema INFOJUD (ID

25240691 - Pág. 2), sendo tal diligência deferida (ID 25240702 - Pág. 2).

A instituição se manifestou requerendo o prosseguimento do feito (ID 25240735).

Foi determinada a expedição de novo mandado citatório ao endereço obtido por meio do sistema INFOJUD (ID 25240751).

Em certidão apresentada nos autos (ID

25240760) intimou-se a parte autora a se manifestar quanto a possibilidade de citação por Carta com AR, posto que o endereço obtido seria fora do Estado.

Foi expedida carta de citação postal (ID 25240765).

O AR retornou com a anotação “não existe o número” (ID 25240768).

A instituição bancária solicitou a citação por edital (ID 25240771), sendo o pedido deferido (ID 25240773).

A Defensoria Pública foi intimada dos autos (ID 25240781) apresentando constatação (ID 25240784), no qual aduz que a citação por edital deveria ser anulada, pois seria medida excepcional, não tendo sido esgotadas as demais tentativas.

Alegou-se, concomitantemente, a ocorrência de prescrição, bem como se destacou que a via original da cédula de crédito bancário não havia sido juntada, razão pela qual o processo deveria ser extinto.

Em réplica à contestação (ID 124048689) o Banco destaca que não há a necessidade de apresentação da cédula de crédito original e que não haveria ocorrido a prescrição.

Foi proferida sentença (ID 25240796), julgando improcedente a alegação de prescrição, uma vez que que quando intimada nos autos a parte autora teria se manifestado em tempo hábil, não se podendo articular desse modo a prescrição intercorrente.

Ademais, reiterou-se que foram esgotados todos os meios possíveis para localização da ré, de modo que seria improcedente a alegação de nulidade da citação por edital.

Por fim, ressaltou-se que pelo contexto fático delineado, bem como pelas provas apresentadas aos autos do processo, verificou-se que a parte autora apresentou o contrato de empréstimo e extratos bancários comprovando o recebimento do valor pela parte ré.

Contudo, a parte ré não teria apresentado qualquer comprovante de pagamento, limitando-se a meras alegações.

A parte requerida interpôs recurso de apelação (ID 25240798) reafirmando que a citação por edital seria nula, posto que não teriam sido esgotados todos os meios para localização da parte.

Afirmou-se, novamente, que a sentença merecia ser reformada, pois não considerou adequadamente o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, qual seja, o trienal, pois se trataria de cobrança de Cédula de Crédito Bancária.

Que teria ocorrido um lapso temporal de mais de 8 (oito) anos entre o ajuizamento da ação e a citação por edital.

Ao fim, argumentou-se no sentido de haver necessidade da juntada do documento original, para a comprovação do direito alegado pela parte.

Em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 25240802) o banco sustenta pelo indeferimento da justiça gratuita, indeferimento do pedido de nulidade por citação e desnecessidade da juntada da via original do contrato em ações de busca e apreensão.

Por último, reiterou pela ausência de prescrição.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL, bem como para o recadastramento das partes em sistema, posto que a instituição financeira
BRADESCO
é parte apelada, não apelante.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0097117-38.2016.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA ALVES MARTINS.

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADOS: LUCIA CRISTINA PINHO ROSAS; EDSON ROSAS JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado pela Defensoria Pública habilitada nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que julgou procedente os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$56.614,32 (cinquenta e seis mil seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) à parte autora, em virtude da obrigação firmada entre as partes.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios para realização da citação pessoal. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a necessidade de juntada do título original, pugnando, ao final, pela improcedência da ação.

Prima facie, passo a apreciação das preliminares suscitadas pelas partes, haja vista que, caso acolhidas, poderiam influenciar na própria admissibilidade recursal:

Questões prejudiciais de mérito:

1. Preliminar: nulidade por citação editalícia

Alega-se a nulidade da citação editalícia, afirmando que o autor não teria efetivamente diligenciado no sentido de localizá-la. Todavia, a análise detida dos autos revela cenário diverso do alegado.

Constam vários requerimentos e tentativas de localização da parte ré, tais como: expedição de AR para citação postal em duas oportunidades (ID ID 25240681 - Pág. 9/ ID 25240768), ambos restando infrutíferos; requerimento de citação por hora certa, igualmente não consumado (ID 25240683 - Pág. 5); realização de pesquisa de endereço junto ao sistema INFOJUD (ID 25240751);

emissão de carta de citação postal (ID 25240765); além de outras diligências efetuadas, todas com custas devidamente recolhidas.

Tem-se, portanto, que a instituição bancária empreendeu efetivas tentativas para localizar a recorrente, as quais restaram frustradas, justificando, assim, a adoção da citação por edital, em caráter excepcional, como medida derradeira.

Cumpre destacar que, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é considerada válida quando demonstrado o real esgotamento de meios razoáveis de localização do demandado, e não a tentativa de exaustão absoluta, inviável na prática.

O Tribunal de Justiça deste Estado, da mesma forma, tem reiteradamente reconhecido a validade da citação editalícia em hipóteses análogas, quando comprovada a diligência da parte autora na tentativa de localização do réu. Vejamos:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INAPLICÁVEL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará (Curadora Especial) em face da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Instituto Euro Americano de Educação

Ciência e Tecnologia, referente a serviços educacionais prestados, no valor de R$ 6.499,70. A curadora especial alega nulidade da citação por edital e prescrição da pretensão da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade da citação por edital devido ao não esgotamento das tentativas de localização do réu; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da citação por edital é afastada, pois houve múltiplas tentativas frustradas de localização do réu, além de diligências junto a sistemas como INFOJUD e SIEL. A citação por edital foi realizada após o esgotamento das vias ordinárias, conforme jurisprudência do STJ, que relativiza o art. 256, § 3º, do CPC, observando a necessidade de análise caso a caso.

No que tange à prescrição, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, documentadas em contrato, prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Todavia, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo legal e as tentativas de citação ocorreram de forma regular, aplica-se a Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento de prescrição quando a demora na citação ocorre por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça.

Verifica-se que o prazo prescricional foi interrompido com a propositura da ação, e o processo seguiu regularmente, com a citação sendo tentada em diversas oportunidades. Assim, não há que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando há esgotamento das tentativas de localização do réu, incluindo a consulta a bancos de dados públicos e diligências em endereços distintos.

A aplicação da Súmula 106 do STJ impede o reconhecimento de prescrição quando a citação não ocorre por motivos atribuíveis à Justiça, desde que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 248, § 1º, art. 256, § 3º; CC/2002, art. 206, § 5º, I; STJ, Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1971968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 459345/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811331-51.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Assim, a preliminar de nulidade da citação editalícia deve ser rejeitada, pois adotada em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

2. Preliminar: Da prescrição intercorrente

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, sob alegação de que teria transcorrido prazo superior a cinco anos durante o trâmite processual, sem que houvesse citação válida.

Embora seja incontroverso que a cobrança de dívidas líquidas consubstanciadas em contrato prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente no caso em análise.

A ação foi proposta dentro do prazo legal, e, imediatamente após seu ajuizamento, o autor adotou reiteradas diligências visando à citação da requerida, as quais somente não se concretizaram por fatores alheios à sua vontade.

Nessas circunstâncias, a demora na citação não pode ser imputada ao autor. Assim, não há falar em prescrição intercorrente. A continuidade das diligências para citação demonstrou a efetiva atuação do autor, afastando qualquer alegação de inércia ou descumprimento processual.

Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da temática:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maurilio Lustosa Rocha, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Bradesco Cartões S/A, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento do valor de R$75.943,61, além de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação. A controvérsia recursal gira em torno da validade da citação por edital e da alegação de prescrição do crédito cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é válida diante da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão de cobrança relativa ao contrato de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital configura medida excepcional e somente se legitima após o esgotamento dos meios ordinários e eficazes de localização do réu, conforme previsto no art. 256, §3º, do CPC.

4. No caso concreto, a citação editalícia foi autorizada após três tentativas frustradas por via postal, sem que o juízo determinasse diligência por oficial de justiça, embora essa providência tenha sido expressamente requerida pela parte autora e as custas devidamente recolhidas.

5. A ausência de tentativa de citação por oficial de justiça compromete a validade da citação editalícia, pois não se esgotaram os meios razoáveis para localização do apelante.

6. A jurisprudência do TJPA e do STJ confirma que a citação ficta deve ser anulada quando não houver esgotamento dos meios de citação pessoal.

7.
Quanto à alegação de prescrição, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal e a demora na efetivação da citação não é imputável à parte autora, não havendo que se falar em prescrição, conforme art. 240, §1º, do CPC e Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital somente é válida quando precedida do esgotamento de diligências razoáveis e eficazes de localização do réu, inclusive por meio de oficial de justiça, conforme exige o art. 256, §3º, do CPC.

2. A ausência de diligência por oficial de justiça, apesar de requerida e custeada pela parte autora, invalida a citação editalícia e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes.

3. A propositura da ação dentro do prazo prescricional, com diligências tempestivas para citação, afasta a alegação de prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §1º; 249; 256, §3º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 00000243720008140010, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 18.06.2024, 2ª Turma de Direito Privado;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.909.660/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 25.10.2021;
STJ, AgInt no AREsp nº 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.10.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0602670-09.2016.8.14.0301 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Mérito:

Da alegada necessidade de juntada da via original do título:

A recorrente afirma que o autor teria deixado de apresentar a via original da cédula de crédito bancário, o que, em seu entendimento, inviabilizaria o prosseguimento da demanda.

Tal alegação, entretanto, não merece guarida.

A legislação não estabelece, como requisito de admissibilidade da ação de cobrança a juntada obrigatória da via original, salvo quando a parte devedora suscita fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso em apreço.

A cópia do contrato juntada aos autos, acompanhada dos demonstrativos de débito e outros documentos que evidenciam a contratação e inadimplência, é suficiente para comprovar a relação jurídica e o valor cobrado, nos termos pactuados.

Essa concepção é corroborada pela jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ORIGINAL . POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. I -
Via original do contrato de crédito que não configura elemento indispensável à propositura da ação de cobrança, mostrando-se suficiente para o processo e julgamento do feito que se demonstre a relação jurídica entre as partes e a existência do crédito. Precedentes. II – Hipótese dos autos em que apresentados demonstrativo de débito, extrato com dados gerais do contrato e descritivos de pagamento que demonstram a concessão do crédito e a existência da dívida
. III - Recurso provido para reforma da sentença, julgando-se procedente a ação de cobrança.

(TRF-3 - ApCiv: 50172267720194036100, Relator.: Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/12/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 21/01/2022)

Assim, não havendo argumento consistente a demonstrar possível duplicidade, quitação, pagamento ou qualquer hipótese jurídica que impeça o exercício do direito de crédito, a exigência de apresentação da via original mostra-se desnecessária.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual condenou a parte ora apelante ao pagamento de R$56.614,32 (cinquenta e seis mil seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), valor previsto na Cédula de Crédito Bancário, firmada entre as partes.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026